Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-78.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001421-78.2017.8.14.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE WENDSON PEREIRA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTA AO ACUSADO – PROCEDÊNCIA. Conforme o art. 44, I, do CP, é vedada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos nas hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como
in casu
. Logo, imperioso o afastamento de tal medida, a fim de que o condenado cumpra a pena corpórea fixada na
r. decisum
e mantida nesta Instância Superior. Precedentes do STJ. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA AFASTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS FIXADA NA SENTENÇA, DEVENDO O APELADO CUMPRIR A REPRIMENDA DE 02 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 05 (CINCO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fixada na sentença, devendo o apelado cumprir a reprimenda de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
ID - 4230969
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (
ID - 4230968
), que condenou o acusado JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
[1]
, c/c art. 14, inciso II
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço gratuito à Comunidade e interdição temporária de direitos.

Nas razões recursais, o
Parquet
, ora apelante, requer o afastamento da substituição da pena imposta ao apelado por restritivas de direitos, sob a alegação de ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões (
ID - 4230969
), o apelado

requer a manutenção da sentença vergastada em sua totalidade.

Nesta Superior instância, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo
(ID - 4230969)
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 4230907
) que, no dia 12 de março de 2017, o acusado JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO, ora apelado, mediante violência, tentou subtrair dinheiro da vítima Francisco Pereira da Silva, quando a mesma estava em sua residência, durante repouso noturno, momento em que o apelado adentrou em seu quarto e o imobilizou, exigindo-lhe dinheiro, e apenas o soltando quando uma amiga dele apareceu e afirmou que daria a quantia em espécie.

Aduz que, em seguida, o ofendido pegou uma faca que estava em cima de uma mesa no quarto e colocou em sua cintura, debaixo da camisa, sem que o denunciado percebesse. Em seguida, deslocou-se até a sala do imóvel, quando o apelado o agarrou por trás, instante em que ele puxou a faca e deu um golpe no denunciado até ser solto. Após, o recorrido ainda tentou agredir novamente a vítima, porém este foi mais rápido e deu mais duas facadas nele, fugindo do local.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4230968
),

tendo sido interposto o presente recurso pelo Órgão Ministerial.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, em que pese a decisão
a quo
ter sido favorável à pretensão ministerial de condenação do denunciado, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante
merecem acolhimento
, haja vista que, após o termino da elaboração da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante laborou em grave equívoco

ao promover a conversão da pena privativa de liberdade por outras duas restritivas de direitos em favor do condenado, em flagrante desrespeito à legislação penal, senão vejamos:

De início, destaca-se que a autoria e materialidade do delito não foram contestadas no apelo, até por se tratar de recurso interposto pelo Órgão Ministerial de uma sentença condenatória, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sem maiores delongas, vê-se que a pena base do apelado foi fixada no mínimo legal referente ao art. 157, caput, do CP, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, o que mantenho, pois, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não verifico nenhuma desfavorável ao mesmo.

Na segunda fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a sanção basilar em razão da vedação contida na Súmula 231
[1]
, do STJ, o que entendo acertado.

Na terceira etapa da dosimetria penal, preservo o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, e igualmente a redução da reprimenda em 01 (um) ano e meio, perfazendo o
quantum
final de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que resta definitivo, ante a ausência de majorantes ou outras minorantes.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em
05 (cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sem observar o sistema trifásico. Contudo, ainda assim, a mantenho, uma vez que guarda proporcionalidade com a pena corporal estabelecida.

De igual modo, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
[2]
.

Por fim, no que tange à determinação de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos feito pelo juízo
a quo
, observo que a mesma está à margem da legislação penal em vigor, pois não se encontram satisfeitos os requisitos necessários à aludida medida.

Isto porque, conforme estabelece o art. 157,
caput
, do CP, o crime de roubo, praticado pelo apelado no caso em análise, necessita do emprego de violência ou grave ameaça para sua configuração. Logo, não se admite a suso mencionada substituição, nos termos do disposto no art. 44, I, do CP, a saber:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem
as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;”

In casu
, repisa-se que o recorrido foi condenado pela prática de tentativa de roubo simples e, assim, não há como ser admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in

verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. ÓBICE DO ART. 44 DO CP
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme o reconhecido no decisum ora impugnado,
não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice do art. 44, I, do Código Penal, que impede a substituição para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 543.695/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA
.
SURSIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como o sursis,

nos casos de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do disposto no art. 44, I, do Código Penal
. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, AgRg no REsp 1.866.206/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fixada na sentença, devendo o apelado cumprir a reprimenda de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

Art. 33
- (...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 22/02/2022